Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO 20 HORAS DEPOIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. GASTO COM TRANSFER AO AEROPORTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré, a restituir a autora o valor de R$64,01, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) pelos danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que os danos morais devem ser majorados ao patamar de R$15.000,00 para cada recorrente, devido a evidente falha na prestação de serviços da recorrida. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 63044809.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois a recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado o cancelamento do voo de conexão da recorrente, e a realocação em voo no dia seguinte. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Embora tenha havido disponibilização de hospedagem, é inegável o direito à compensação pelos danos morais experimentados. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
6. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 20 horas. Desse modo, o atraso excessivo configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
8. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelos recorrentes são passíveis de indenização.
9. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios,como sendo suficiente para a compensação dos danos experimentados, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, valor a ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ). Demais termos da sentença permanecem inalterados.
11. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.